Tribunal: TJSP
Processo: 1004009-94.2022.8.26.0073
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REQUERIMENTOS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E MOMENTÂNEA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Assistência judiciária gratuita. Diferimento das custas processuais. Requerimentos em preliminar de apelação.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REQUERIMENTOS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E MOMENTÂNEA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Assistência judiciária gratuita. Diferimento das custas processuais. Requerimentos em preliminar de apelação. Indeferimento. Manutenção. Situação de hipossuficiência financeira e momentânea insuficiência de recursos não evidenciada. Agravante pessoa jurídica a quem incumbia a prova dos requisitos legais autorizadores das benesses.
Recurso desprovido.